Tribunal: STF
Processo: RE 702599
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA DE ENGENHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA PARA O PODER EXECUTIVO FLUMINENSE. LEI ESTADUAL 269/1979. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE OPÇÃO PELO SERVIDOR. RECONDUÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.